Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009292-13.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELAIDE FALCAO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a notícia de pedido de cancelamento da presente requisição (ID 23051044), aguarde-se a comunicação do juízo da execução. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios